Tribunal: TJSP
Processo: 1048836-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial Procedência. Apelo da autora. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Lei de usura que não se aplica aos bancos. Seguro. Ausência de abusividade no caso em questão. Apelo do banco. Tarifa de avaliação de bem. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial Procedência. Apelo da autora. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Lei de usura que não se aplica aos bancos. Seguro. Ausência de abusividade no caso em questão. Apelo do banco. Tarifa de avaliação de bem. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Sentença reformada em parte. Recurso do banco provido e desprovido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048836-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
THAMIRES
KAIURY
GALDINO
ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do banco e negaram provimento ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048836-17.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 45354
Apelação Cível No: 1048836-17.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Thamires Kaiury Galdino Rocha
Apelado/Apelante: Banco Bradesco S/A
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial
Procedência. Apelo da autora. Capitalização
admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Juros
remuneratórios. Lei de usura que não se aplica aos
bancos. Seguro. Ausência de abusividade no caso
em questão. Apelo do banco. Tarifa de avaliação
de bem. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo
1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e
REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança
permitida da tarifa de avaliação de bem. Sentença
reformada em parte. Recurso do banco provido e
desprovido o recurso da autora.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por Thamires Kaiury Galdio Rocha contra Banco Bradesco S/A. O d.Juiz
de Primeiro grau julgou procedente em parte o ação, apenas parta afastar a
tarifa de avaliação do bem, determinando sua repetição de forma simples
[fls. 134/142]. Insatisfeitas, ambas as partes apelaram. A autora pede a
redução dos juros remuneratórios para 12% ao ano, cobrados de forma
linear e não capitalizada, além do afastamento dos encargos
administrativos [fls. 145/151]. O banco, por sua vez, sustenta a
regularidade de todos os encargos cobrados [fls. 159/174]. Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048836-17.2019.8.26.0100 -Voto no
3
processados, vieram as contrarrazões [fls. 188/192 e 194/214].
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário julgada
procedente em parte para afastar a tarifa de avaliação do bem.
Frente a essa conclusão judicial, ambas as partes
apelaram. Enfrenta-se, primeiro, o recurso da autora.
O contrato foi celebrado em 18/08/2018 com os seguintes
encargos:
Taxa de juros mensal de 2,09% e custo efetivo total anual
de 28/27% [fls. 29].
Além disso incidiram encargos administrativos a saber:
tarifa de avaliação do bem R$ 450,00; IOF 456,29; Seguro Prestamista R$
993,51.
Analisam-se os encargos:
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados está
resolvida, conforme o entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência da Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048836-17.2019.8.26.0100 -Voto no
4
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada” e;
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É o caso dos autos. A taxa de juros anual supera o
duodécuplo da taxa mensal, estando, portanto, expressa e assim permitida a
capitalização mensal dos juros.
Com relação aos juros remuneratórios, igualmente sem
razão.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp
595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E
mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte conclusão:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048836-17.2019.8.26.0100 -Voto no
5
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos juros
legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso
repetitivo.
No que tange ao seguro de proteção financeira, no caso
em testilha, não há qualquer indício de que a parte tenha sido compelida à
contratação, tendo sido facultada a contratação ou não do seguro de
proteção financeira. Assim, na falta de prova de que o seguro foi imposto
ao consumidor, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma
voluntária, o que afasta a abusividade.
Optando pela contratação do serviço, não pode o
consumidor requerer, depois, a devolução dos valores pagos até então, eis
que no período, se ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o
pagamento da respectiva indenização. Ou seja, nesse período, o seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048836-17.2019.8.26.0100 -Voto no
6
estava vigente por opção do próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente dos contratos celebrados entre as partes, não havendo
nenhum indício de obrigatoriedade de contratação.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da livre
celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua
contratação, de sorte que incabível sua repetição.
Os serviços adicionais estavam discriminados e foram
livremente aceitos pelo autor, impossível, nesse sentido, modificar o
contrato firmado entre as partes.
Com relação à cobrança de tarifa de avaliação do bem, há
que se dar provimento ao recurso de apelação do banco.
Com relação às demais tarifas e encargos administrativos,
há que se ater às decisões proferidas no âmbito dos recurso repetitivos
temas 958 e 972.
Sobre o tema relativo à cobrança de tarifas bancárias
referentes a serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário,
registro de contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048836-17.2019.8.26.0100 -Voto no
7
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” [cf. STJ,
REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
No caso em discussão, válida a tarifa de avaliação do
bem. Ademais, o contrato traz de forma clara a cobrança, os valores e a
que corresponde cada encargo, de modo que não há que se falar em
abusividade.
Sucumbente, a autora responderá pelo pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico do
réu, esses 15% do valor atribuído à causa, nos 4termos do artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048836-17.2019.8.26.0100 -Voto no
8
autora, provido o recurso do banco.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica